Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704540-17.2019.8.07.0001 RECORRENTES: RAFAEL TEIXEIRA MORETI, GUSTAVO MEDEIROS JOFFILY RECORRIDOS: FRANCISCO JACINTO GOMES DE FREITAS JUNIOR, DESYREE CRISTINA FERNANDES CARDOSO DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONDENAÇÃO DOS RÉUS EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Demonstrada a resistência dos Réus à pretensão dos Autores, escorreita a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. 2 – Apenas nos casos previstos na legislação processual civil (demandas em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou ainda, o valor da causa muito baixo) é admissível a fixação dos honorários por apreciação equitativa - art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 3 – Verificando-se, na espécie, que não se cuida de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, deve ser mantida a sentença, já que fora adotado como parâmetro o disposto no § 2o do art. 85 do CPC, tendo sido fixados os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §8o, do CPC, ao argumento de que: b.1) não havendo pretensão resistida, é descabida a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais; b.2) os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados por apreciação equitativa em no máximo R$ 2.000,00 (dois mil reais); Em relação ao tema do item “b.2” supra, apontam divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e STJ. Em contrarrazões, os recorridos requerem a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do CPC/2015”. (AgInt no REsp 1799069/SP, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJ-e de 28/5/2020). Melhor sorte não colhem as teses relacionadas com a existência de pretensão resistida (AgInt nos EDcl no AREsp 1533912/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ-e de 8/5/2020) e arbitramento de honorários por apreciação equitativa (AgInt no AREsp 1531500/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 4/5/2020), por demandarem a reapreciação de conteúdo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a pacífica jurisprudência do STJ entende que “a Súmula 7 do STJ também se aplica aos Recursos Especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AREsp 1543745/SC, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 18/5/2020). Por fim, a fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015